Tribunal: TJDFT
Processo: 0719895-96.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INADIMPLEMENTO. COBRANÇA REGULAR DE JUROS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. CAPITALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. IRREGULARIDADE NA COBRANÇA. NÃO DEMONSTRADA. CALCULADORA DO CIDADÃO. AUXÍLIO INFORMAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ADEQUAÇÃO. REPASSE DE DESPESAS DE COBRANÇA. REGULARIDADE.

1. Os limites previstos no Decreto 22.626/33, Lei de Usura, para os juros remuneratórios deixaram de ser aplicáveis às instituições financeiras, dentre as quais as administradoras de cartões de crédito, desde a reforma bancária de 1964. 1.1 O artigo 4o, inciso IX, da Lei 4.595/64, ao prescrever a possibilidade de limitação da taxa de juros pelo Conselho Monetário Nacional, estabeleceu que as instituições financeiras não se submeteriam à limitação de juros estipulada na Lei de Usura.

2. Não há que se falar em redução da taxa de juros aplicada no contrato se esta se mostra em conformidade com a média praticada no mercado e se não foi demonstrada qualquer abusividade em sua cobrança.

3. É cediço que nos contratos celebrados com instituições financeiras, após a edição da Medida Provisória n° 1.963-17/2000, em 31 de março de 2000, reeditada sob o n° 2.170-36/2001 pela EC 32/2001, é permitida a capitalização de juros.

4. A calculadora do cidadão (Bacen), conquanto configure importante ferramenta de auxílio informal do cidadão, não “se presta à avaliação dos valores cobrados, pois desconsidera as peculiaridades do contrato.” (Acórdão 1376501, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021).

5. É permitida a cobrança de comissão de permanência desde que tal importância não ultrapasse a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1o, do CDC.

6. Não se constata qualquer irregularidade ou abusividade no repasse, ao consumidor, das despesas de cobrança, inclusive custos e honorários advocatícios, seja à luz do que disciplina o art. 395 do Código Civil, seja porque, nos termos do art. 28, §1o, inciso IV, da Lei no 10.931/2004, na cédula de crédito bancário, há previsão expressa de pactuação de ressarcimento, pelo emitente ou por terceiro garantidor, das despesas de cobrança da dívida e dos honorários advocatícios, judiciais ou extrajudiciais, sendo que os honorários advocatícios extrajudiciais não poderão superar o limite de dez por cento do valor total devido.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.